Tribunal: TJMT
Processo: 0045633-56.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
EMBARGADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO

Número do Protocolo: 45633/2020
Data de Julgamento: 21-07-2021

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NÃO VERIFICADA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.
Os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame de questões já apreciadas e nem para eventual correção de erro de julgamento.

EMBARGANTE:
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
EMBARGADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS contra o acórdão de fls. 714/726 que, à unanimidade, negou provimento ao apelo interposto pelo ora Embargante, confirmando a sentença que vedou o pagamento da dobra do valor dos honorários sucumbenciais devidos aos seus Procuradores feita por aporte financeiro da Municipalidade.
Em suas razões, aduz a ocorrência de omissão diante da: (i) não aplicação do rito previsto nos arts. 948 e 950, do CPC, haja vista o controle de constitucionalidade exercido sobre a Lei Municipal n. 4.046/2003, com seu afastamento, sem a observância da cláusula de reserva de plenário e (ii) não aplicação dos arts. 10 e 933 do CPC, porquanto que o regime de subsídio considerado no acórdão não se aplica ao caso nem constou como fundamento decisória da sentença.
Alega, ainda, contradição diante: (i) do não acolhimento da preliminar de inadequação da via eleita à luz do uso da ação civil pública como sucedâneo de ação direta de inconstitucionalidade; (ii) da interpretação equivocada de precedente do STF e (iii) da ausência, a despeito do assentado no voto proferido pela 2ª Vogal, de ilegalidade ou inconstitucionalidade na dobra do pagamento dos horários, cujo montante se encontra dentro do teto previsto na Constituição.
Pugna pelo provimento do recurso para que sejam sanados os vícios apontados, com a atribuição de efeitos infringentes, bem como para fins de prequestionamento.
Contrarrazões às fls. 753/754.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Como relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS contra o acórdão de fls. 714/726 que, à unanimidade, negou provimento ao apelo interposto pelo ora Embargante, confirmando a sentença que vedou o pagamento da dobra do valor dos honorários sucumbenciais devidos aos seus Procuradores feita por aporte financeiro da Municipalidade.
Pois bem. Os aclaratórios constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, II, do CPC, verbis:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

De início, a despeito da alegação de omissão acerca da cláusula de reserva de plenário, observa-se que a matéria foi expressamente tratada no aresto, constando tanto do proferido por este Relator quanto daquele proferida pela 2ª Vogal, Desa. Maria Aparecida Ribeiro, respectivamente, que:

“(...) o Parquet formulou pedindo visando a condenação da Municipalidade à obrigação de não fazer consistente em não realizar o rateio aos Procuradores Municipais das verbas oriundas do FEHA, sem qualquer menção à declaração de inconstitucionalidade da referida lei, de forma a não se verificar qualquer postulação direcionada ao controle concentrado de constitucionalidade do ato normativo.” (fl. 715v)

“(...) in casu sequer foi feito pedido de declaração de inconstitucionalidade da Lei municipal n° 3.717/2002, alterada pela Lei municipal n° 4.046/2003 na ação civil pública, vidando o Parquet, com a sua propositura, apenas a condenação do Município de Rondonópolis na obrigação de não fazer consubstanciada “em não realizar nenhum rateio, nem pagamento aos Procuradores Municipais, das verbas oriundas do FEHA – Fundo Orçamentário Especial de Honorários Advocatícios – nem os honorários de sucumbência concedidos em ações judiciais do Município de Rondonópolis”, sob pena de multa diária e crime de desobediência do Prefeito Municipal (fls. 18/19)”. (fl. 721)

Outrossim, no que tange a apontada omissão quanto à aplicação dos arts. 10 e 933 do CPC e contradições diante do não acolhimento da preliminar de inadequação da via eleita, da interpretação equivocada de precedente do STF e da ausência de ilegalidade ou inconstitucionalidade na norma, verifica-se do acórdão a exposição, de forma clara, dos fundamentos fáticos e jurídicos, que levaram ao convencimento da Câmara acerca do mérito do recurso, de modo que a matéria decidida não registra margem de dúvidas ou contradições a ser esclarecida por meio de Embargos de Declaração.
Observa-se, pois, que as alegações do Embargante são muito mais fruto da inconformidade pelo fato de a decisão recorrida não ter sido proferida segundo o ângulo jurídico que mais lhes atina, do que pela existência de qualquer defeito que justifique sua integração por meio de aclaratórios, buscando o Recorrente por meio deste, em verdade, a rediscussão da matéria, o que não se admite.
Insta salientar que se houve erro no julgamento ou conclusão equivocada ao considerar os documentos e fatos trazidos, não se trata de omissão, contradição ou obscuridade. Cuida-se, sim, de revisão de julgamento, o que por óbvio deve ser veiculado de forma outra, porquanto “os embargos de declaração não se prestam à correção de erro de julgamento” (RTJ 158/270).
A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o acórdão omisso. Devem os Embargantes deduzirem suas irresignações pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual. Os Embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do Artigo 1.022 do CPC. (ED 24918/2018, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/05/2018, Publicado no DJE 09/05/2018) (destaquei)

Por fim, anoto que, para fins de prequestionamento, não se exige o apontamento explícito da Norma Constitucional ou da Lei combatida para que seja atendido o requisito de admissibilidade dos recursos superiores, basta que a decisão esclareça os fundamentos de fato e de direito que a baseiam, assim como ocorreu na espécie.
Ante o exposto, REJEITO os Embargos de Declaração.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. YALE SABO MENDES (1º Vogal convocado) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2º Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 21 de julho de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR